Tribunal: TJDFT
Processo: 0702456-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE PESQUISA POR MEIO DO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS POR BUSCA DE BENS PERTENCENTES AO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa por meio do sistema Infojud com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor.
2. A penhora de dinheiro em aplicação financeira, por meio do sistema Bacenjud, não exige o prévio esgotamento de todas as diligências pelo próprio credor, devendo ser aplicada ao caso a regra prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou posição similar a respeito da possibilidade de efetivação de pesquisa por meio do sistema Infojud.
3. O transcurso de longo lapso de tempo, a dificuldade na intimação do devedor e o insucesso nas tentativas prévias de localização de bens são suficientes para legitimar a efetivação de pesquisa por meio do sistema Infojud.
4. Recurso conhecido e provido.